Tribunal: TJSP
Processo: 2204018-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Honorários advocatícios de sucumbência – Não pagamento espontâneo do débito – Diligências encetadas via BACENJUD na busca de ativos financeiros e valores mobiliários dos devedores que resultaram infrutíferas – Indeferimento do pedido de expedição de ofícios a diversos órgãos indicados pela credora até que ela diligenciasse a existência de imóveis em nome dos

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Honorários advocatícios de sucumbência – Não pagamento espontâneo do débito – Diligências encetadas via BACENJUD na busca de ativos financeiros e valores mobiliários dos devedores que resultaram infrutíferas – Indeferimento do pedido de expedição de ofícios a diversos órgãos indicados pela credora até que ela diligenciasse a existência de imóveis em nome dos devedores, condicionada a tanto a quebra do sigilo fiscal, já efetivada inclusive – Necessidade de se aguardar a reunião dessas informações aos autos para, só então, poder o Juízo reexaminar o pedido de novas diligências junto às instituições apontadas pela credora – Agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000056247
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2204018-51.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CARMONA MAYA, MARTINS E MEDEIROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS,
são agravados KARAPITO DA BEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e
MIGUEL ALEXANDRE DA COSTA BATISTA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANA
LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI (Presidente sem voto), LUIZ EURICO E
MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
SÁ DUARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2204018-51.2020.8.26.0000 – VOTO No 41.948
2/4
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2204018-51.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL
AGRAVANTE: CARMONA MAYA, MARTINS E MEDEIROS SOCIEDADE DE
ADVOGADOS
AGRAVADOS: KARAPITO DA BEIRA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. E
OUTRO
VOTO No 41.948
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Honorários advocatícios de
sucumbência
Não pagamento espontâneo do débito

Diligências encetadas via BACENJUD na busca de ativos
financeiros e valores mobiliários dos devedores que resultaram infrutíferas

Indeferimento
do
pedido
de
expedição de ofícios a diversos órgãos indicados pela credora
até que ela diligenciasse a existência de imóveis em nome dos
devedores, condicionada a tanto a quebra do sigilo fiscal, já
efetivada inclusive
Necessidade de se aguardar a reunião
dessas informações aos autos para, só então, poder o Juízo
reexaminar o pedido de novas diligências junto às instituições
apontadas pela credora Agravo de instrumento não provido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a
decisão que, em sede de ação de reintegração de posse derivada de
arrendamento mercantil, na fase de cumprimento de sentença (honorários
advocatícios de sucumbência), indeferiu o pedido da credora de expedição de
ofícios à BM&F BOVESPA, CETIP, CVM, CNSEG, SUSEP e PREVIC, para
busca de bens penhoráveis.
Afirma a agravante que as pesquisas realizadas por meio
dos sistemas BACENJUD e RENAJUD restaram infrutíferas, razão pela qual,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2204018-51.2020.8.26.0000 – VOTO No 41.948
3/4
havendo a possibilidade de os devedores estarem alocando seus ativos
financeiros para instituições alternativas que não aquelas abrangidas pelo
sistema BACENJUD, requereu a expedição de ofícios a determinadas instituições
e órgãos competentes, a fim de que se verifique a existência de valores
mobiliários/investimentos financeiros em nome dos agravados. Alega que o artigo
797, do Código de Processo Civil, dispõe que a execução se realiza no interesse
do exequente, e o artigo 789, do mesmo Código, estabelece que o devedor
responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de
suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Sustenta que, diante
da ausência de satisfação total do crédito que ora se busca, de rigor que indique
alternativas de constrição, como a penhora de eventuais investimentos no
Tesouro Direto, títulos privados de renda fixa e quaisquer outros investimentos,
certo que, em razão do sigilo bancário, não tem informações acerca dos ativos
existentes e das instituições financeiras nas quais os agravados eventualmente
alocariam seus patrimônios. Argumenta que, ainda que o sistema BACENJUD
seja uma excelente ferramenta para satisfação das execuções, não é cem por
cento eficaz, na medida em que abrange somente correntistas constantes do
Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, certo que atualmente estão
obrigados a encaminhar informações ao CCS os Bancos Comerciais, Múltiplos,
de Investimento, as Caixas Econômicas e as Cooperativas de Crédito. Aduz que,
sabendo disso, os devedores podem alocar suas disponibilidades em outras
instituições financeiras para se esquivarem do BACENJUD, tais como, Bancos de
Desenvolvimento, Sociedades Corretoras de Títulos, Valores Mobiliários e
Câmbio e outras mais de 500 instituições financeiras que se enquadram nesse
rol. Afirma que requereu, também, a penhora de valores de planos de previdência
privada, nos termos do artigo 835, inciso I, do Código de Processo Civil,
ressaltando que, ainda que tenham a finalidade de garantir ou complementar uma
futura aposentadoria, os planos de previdência privada não podem ser
considerados meio de subsistência dos devedores, pois não se destinam ao seu
sustento ou de suas famílias, por serem provenientes de saldo residual de suas
receitas. Requer o provimento do recurso para o fim de deferir a expedição dos
ofícios requeridos, com posterior penhora de bens.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2204018-51.2020.8.26.0000 – VOTO No 41.948
4/4
O pedido de antecipação da tutela recursal não foi deferido,
seguindo-se contraminuta.
É o relatório.
Cabe a observação de que, pela decisão atacada, o pedido
formulado pela agravante de expedição de ofício às instituições apontadas na
minuta foi indeferido “por ora”, em conta as tentativas de bloqueio de
investimentos financeiros e valores mobiliários por meio do BACENJUD já
realizadas, bem assim porque a agravante não havia realizado pesquisa da
existência de imóveis em nome dos devedores, condição fixada para a quebra do
sigilo fiscal.
Pois bem, o exame dos autos principais revela que a
agravante já efetuou a pesquisa sobre a existência de imóveis em nome dos
devedores, bem assim que já foi quebrado o sigilo fiscal deles, pendente a
juntada das informações aos autos, com o que se terá um panorama da situação
financeira dos devedores.
Portanto, razoável que se complete a obtenção de tais
informações, de modo a que o D. Juízo singular possa reexaminar o pedido de
novas pesquisa sobre bens dos devedores, na forma pretendida pela credora.
Isto posto, voto pelo não provimento do agravo de
instrumento.
SÁ DUARTE
Relator